Tribunal: TJDFT
Processo: 0744698-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA PREMATURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução originária.
II. Questão em Discussão
2. Cinge-se a questão em verificar se a homologação do plano de recuperação judicial, sem o trânsito em julgado, justifica a extinção da execução originária.
III. Razões de Decidir
3. Embora, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005, a homologação do plano de recuperação judicial implique novação dos créditos anteriores, a extinção das execuções individuais pressupõe o trânsito em julgado da decisão homologatória.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 515, I; Lei no 11.101/2005, art. 59.
Jurisprudência elevante citada: n/a